Tribunal: TJSP
Processo: 1022580-09.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022580-09.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante ANA
MARIA DOMINGUES, é embargado SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022580-09.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 44.410
2
Voto no 44.410
Emb. Declaração no 1022580-09.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embargante: Ana Maria Domingues
Embargada: Sociedade Visconde de São Leopoldo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Majoração de honorários advocatícios. Exegese do art. 85, §§2o e
11, do CPC. Admissibilidade. Embargos acolhidos, com efeito
integrativo.
Trata-se de embargos de declaração manejados por terceira
embargante, contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
da embargada, que manteve a procedência dos embargos de terceiro para
liberar o imóvel, objeto de penhora, por se tratar de bem de família
indivisível.
Opõe embargos declaratórios, sob o fundamento de omissão em
relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em
conta a frustração recursal.
É o relatório.
O recurso deve ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022580-09.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 44.410
3
Tendo em vista o insucesso recursal da embargada e o trabalho
adicional realizado pelo procurador adverso, nos termos do art. 85, §§2a e 11,
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais por ela devidos em favor da embargante para 12,5% do valor
corrigido da causa, considerando referida quantia base de cálculo e a
complexidade e grau de empenho exigido em relação à matéria discutida.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com
efeito integrativo.
Sebastião Flávio
Relator